Tribunal: TJES
Processo: 0003500-13.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0003500-13.2021.8.08.0011

RQ
TE :
JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA – LESÃO POR ARMA BRANCA – LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PLENA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE – PRECEDENTES DO TJ/ES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONTEXTO PELO JÚRI – AUSÊNCIA DE PROVAS PELA DEFESA – REGRA DO ART. 156 DO CPP -

DESCLASSIFICAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETAT
-
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas coligidas aos autos não são suficientes a amparar a tese da excludente de ilicitude, com amparo na legitima defesa, posto que há inúmeros depoimentos em sentido contrário ao apresentado pela defesa, este na condição de informante.

2.

Conforme precedentes desta corte, afirmar que não há animus necandi na ação perpetrada pelo acusado, somente diante de provas incontestáveis do fato. Havendo múltiplas lesões na vítima, tendo esta permanecido vários dias na UTI, prepondera o princípio do
in dubio pro societat.

3
. A regra do art. 156 do CPP, impõe que as alegações devem ser provadas pela parte que o faz. Assim, não trouxe a defesa prova plena de ter havido
animus laedendi

nas ações descritas na denúncia.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003500-13.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0003500-13.2021.8.08.0011

RQ
TE :
JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA – LESÃO POR ARMA BRANCA – LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PLENA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE – PRECEDENTES DO TJ/ES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONTEXTO PELO JÚRI – AUSÊNCIA DE PROVAS PELA DEFESA – REGRA DO ART. 156 DO CPP -

DESCLASSIFICAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETAT
-
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas coligidas aos autos não são suficientes a amparar a tese da excludente de ilicitude, com amparo na legitima defesa, posto que há inúmeros depoimentos em sentido contrário ao apresentado pela defesa, este na condição de informante.

2.

Conforme precedentes desta corte, afirmar que não há animus necandi na ação perpetrada pelo acusado, somente diante de provas incontestáveis do fato. Havendo múltiplas lesões na vítima, tendo esta permanecido vários dias na UTI, prepondera o princípio do
in dubio pro societat.

3
. A regra do art. 156 do CPP, impõe que as alegações devem ser provadas pela parte que o faz. Assim, não trouxe a defesa prova plena de ter havido
animus laedendi

nas ações descritas na denúncia.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0003500-13.2021.8.08.0011

RQ
TE :
JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de recurso em sentido estrito contra a decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio em sua forma tentada, capitulado nos termos do art. 121, §2º, II e IV, c/c art.14, II, do CP.

Em razões recursais
(fls.90/99)
,
conforme delineado pela defesa, sustenta a excludente de ilicitude consubstanciada na legitima defesa, devendo ser sumariamente absolvido ou, ainda, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais

Em sede de contrarrazões
(
fls.
103/106)
,
há manifestação do Ministério Público em sentido contrário a pretensão de reforma, entendimento este com o qual coaduna
o parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número 5611049.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o presente.

No sentido de demonstrar que a pretensão recursal não encontra sustentação nas provas dos autos, bem como para dimensionar os fatos a serem analisados, é necessário destacar que consta na denúncia que:

“
no dia 19 de março de 2021, por volta das 22:00 horas, na Rua Roberto Carlos Vieira, nº 10, bairro Zumbi, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima Marcos Antônio Fachim, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ameaçou a vítima José Renato Inacio, com palavras, de lhe causar mal grave e injusto. De acordo com o referido Inquérito Policial, a vítima Marcos Roberto convive em união estável com Karla da Silva Vieira há aproximadamente 09 (nove) meses, a qual é ex companheira do denunciado, que nunca aceitou a separação. Nesse contexto, no dia dos fatos, a vítima estava na varanda da residência de sua cunhada Roberta Silva Vieira e o esposo dela José Roberto Barboza, na companhia de Karla e seus sogros José Renato e Maria de Fátima, quando, em um determinado momento, o denunciado apareceu e passou a bater com o capacete o portão. Consta que Karla foi até o portão tentar conversar com JHONATAN, momento em que a vítima Marcos Antônio se aproximou e passou a ser agredido pelo acusado com golpes de capacete. José Renato então saiu em defesa de Marcos e conseguiu que JHONATAN cessasse as agressões. Revelam os autos que o denunciado saiu do local fazendo ameaças de morte a José Renato e, minutos após, retornou na posse de uma faca e encontrou no caminho a vizinha Sara, passando a agredi-la. Em seguida, para proteger Sara e Roberta, a vítima golpeou o denunciado com um pedaço de madeira, momento em que o acusado se virou contra Marcos e desferiu contra ele diversos golpes de arma branca, evadindo-se em seguida. O homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, eis que a vítima foi socorrida ao Hospital Santa Casa, onde ficou internada por seis dias, sendo três na UTI, mas sobreviveu.

A primeira tese abraçada é concernente a excludente de ilicitude com previsão no art. 23, II, do Código Penal, eis que invocada a legítima defesa. Afirma o recurso que há provas de que o recorrente foi agredido inicialmente pela vítima, conforme narrativa da informante e sua ex-esposa.

Dentro do contexto probatório, a narrativa exposta pela ex-esposa do recorrente encontra-se isolado e eivado de conteúdo sentimental conforme se observa do seu depoimento contido nos autos.

O vídeo da audiência disponível, em seu conjunto, por todas as testemunhas ouvidas em Juízo, demonstram que o desenvolvimento dos fatos, mais precisamente a facada, ocorreu após uma discussão, quando o acusado, retornando ao local, passou a agredir a sua ex-esposa, houve a interferência do atual companheiro da mesma, quando a lesão decorrente do uso da arma branca foi consumado.

Assim, nesta sistemática, assentar a ocorrência de legitima defesa diante das sérias dúvidas que emanam dos depoimentos que foram extraídos nos autos, conforme afirma a sentença, carece de aprofundamento probatório relevado insuficiente no atual estágio.

Neste sentido já se manifestou esta corte:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Ao contrário do que ocorre com a legítima defesa, que deverá ser comprovada acima de qualquer dúvida, não se mostra necessária, neste momento, a certeza quanto à autoria ou o animus necandi. 2. Ainda que não se possa afastar, absolutamente, a versão da legítima defesa, não existe prova inequívoca de que um dos réus tenha agido para repelir a injusta agressão invocada, o que deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri. O fato, portanto, é que, não havendo a prova da excludente de ilicitude, e existindo elementos suficientes de autoria para ambos os recorrentes, a pronúncia é o único caminho possível.
Data: 07/Jun/2023 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0007942- 2.2015.8.08.0030 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Assim, rejeito a tese da excludente de ilicitude invocada no atual estágio de análise do processo, não sendo a gravidade das lesões requisito hábil a conformação do delito de homicídio em sua forma tentada.

Dentro de outro contexto, invoca a defesa a tese da ausência de
animus necandi,
invocando um prejulgamento por esta corte apesar da conduta praticada pelo recorrente no contexto da agressão sofrida pela vítima.

Houve a facada, a vítima restou internada por 03 (três) dias em uma UTI, ficando por vários dias acamada, todo esse resultado derivado da conduta – ação – perpetrada pelo agente. Invocando os verbetes do precedente já mencionado, é demasiado prematuro no contexto probatório fixar que a intenção de matar não existiu.

A este tópico invoco os preceitos do art. 156 do CPP que dita:
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Por certo, em havendo a tentativa de homicídio, necessário acolher a indispensável análise pelo corpo de jurados, membros da sociedade, para que seja avaliada a conduta do recorrente, do que fixar, em sentido contrário ao princípio do
in dubio pro societat
a sua conduta.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - AUSENCIA ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS PRESENTES - DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE - CONCESSÃO NA DECISÃO PRIMEVA - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do pronunciado, não restando comprovada, por outro lado, a ausência de animus necandi, imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão na Constituição Federal. Prejudicado o exame do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto foi concedido, na sentença de pronúncia, o direito de responder ao processo em liberdade. Recurso desprovido.
Data: 10/Nov/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0007491-95.2016.8.08.0035 Magistrado: ADALTO DIAS TRISTAO Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

No mesmo compasso, a pretensão de desclassificação do delito para o de lesões corporais, carece da indispensável análise pelos membros do Júri, no momento adequado, tendo em vista que não fora somente uma facada desferida pelo recorrente, mas várias, vindo a atingir o pescoço, o braço e a mão da vítima.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
recurso
manejado
NEGANDO A ESTE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)